Tribunal: TJDFT
Processo: 0729421-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0729421-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ALEXANDRE NELSON RIVETTI CESAR PACIENTE: CLAUDIO FERNANDES DUARTE DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ALEXANDRE NELSON RIVETTI CESAR em favor de CLÁUDIO FERNANDES DUARTE DA SILVA (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, nos autos do processo n.o 0740697-31.2025, que determinou a imposição de monitoramento eletrônico ao paciente. Em suas razões (Id 74169351), o impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante, em 01/05/2025, após desentendimento doméstico com sua ex-companheira. Acrescenta que, após prestar esclarecimentos, foi liberado mediante pagamento de fiança. Menciona que a suposta vítima requereu medidas protetivas, as quais foram deferidas, fixando-se distanciamento mínimo de 300 metros. Destaca que, mesmo ausente lesão corporal, a Promotoria de Justiça ofereceu denúncia imputando-o como incurso no art. 21 do Decreto-Lei n.o 3.688/41 no contexto de violência doméstica e familiar. Argumenta que, em 14/07/2025, a suposta vítima alegou que o paciente teria descumprido a medida de distanciamento mínimo ao se mudar para um imóvel próximo ao seu. Afirma que, diante disso, a Promotoria de Justiça postulou a imposição de tornozeleira eletrônica, o que foi acolhido. Defende que a medida de monitoramento eletrônico seria mais grave do que a própria sanção legalmente prevista para a contravenção penal que lhe foi imputada, revelando flagrante desproporcionalidade. Salienta que tal seria ainda mais gritante quando a conduta descrita na denúncia seria de meros “empurrões” por ter a suposta vítima invadido o apartamento do paciente, durante a madrugada, e o encontrado com a atual companheira. Discorre ser o paciente primário, portador de bons antecedentes, advogado regularmente inscrito na OAB/DF e residir em local diverso da suposta vítima, sem manter qualquer contato ou aproximação com ela, não tendo descumprido a medida protetiva. Pontua que o imóvel no qual reside com a sua nova companheira é em quadra e bloco distintos, com entradas e vias de acesso independentes, sem rota visual ou funcional com a residência da suposta vítima. Requer, liminarmente, que seja imediatamente suspensa a medida cautelar de monitoramento eletrônico. No mérito, pede a confirmação da liminar com a revogação definitiva da medida cautelar e o trancamento da ação penal, por ausência de justa causa. É o relatório. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Conforme entendimento jurisprudencial, o trancamento da ação penal, por meio de habeas corpus, é admissível nos casos em que evidenciada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários da autoria e/ou prova da materialidade. Nesse sentido, os julgados a seguir colacionados: “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. OPERAÇÃO FELDBERG. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, tal medida somente se verifica possível quando ficar demonstrado, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade. É certa, ainda, a possibilidade de encerramento prematuro da persecução penal nos casos em que a denúncia se mostrar inepta, não atendendo o que dispõe o art. 41 do Código de Processo Penal - CPP, o que, de todo modo, não impede a propositura de nova ação desde que suprida a irregularidade. No caso, após análise detida dos autos, e na esteira das conclusões da Corte a quo, tem-se que a acusação estava amparada por indícios de autoria mais amplos que os afirmados pela defesa, tendo em vista que, conforme se depreende da peça acusatória, o acusado seria, em tese, integrante de organização criminosa no Estado de Rondônia, que visaria benefícios políticos por meio de fraudes documentais e lesão ao erário, utilizando-se dos cargos eletivos dos integrantes com ajuda de particulares, sendo praticados diversos crimes pela suposta organização, como corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, lavagem de dinheiro, falsificação de documento público, dentre outros. Dessa forma, foi deflagrada a Operação Fedberg pela Polícia Federal com a finalidade de investigar de ilícitos envolvendo parlamentares da Assembleia Legislativa do Estado de Rondónia, sendo destacado que o agravante teria intermediado acordo feito entre o corréu JEAN CARLOS SCHEFFER DE OLIVEIRA, Deputado Estadual de Rondônia, e a corré SORAYA MARIA DE SOUZA, titular do cartório único de Alta Floresta D'Oeste (Cartório Suelen), com promessa de vantagem indevida, consistente no recebimento do valor R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) em troca da proposição de projeto de lei pelo mesmo junto à Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia visando reverter o ato de desacumulação do referido cartório. 2. De outra parte, restaram demonstrados indícios suficientes de autoria, prova da materialidade e a existência de nexo causal e, ao revés do alegado nas razões recursais, a denúncia não faz imputações genéricas, razão pelo qual se mostra em conformidade com o comando pertinente do Estatuto Processual Penal, de modo a permitir o exercício da ampla defesa. 3. Impende acrescer, ainda, que a alegação de ausência de justa causa para a ação penal e atipicidade da conduta somente deverá ser debatida durante a instrução processual, pelo Juízo competente para o julgamento da causa, sendo inadmissível seu debate na via eleita, ante a necessária incursão probatória. 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 925.464/RO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024. Grifo nosso.) “DIREITO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. RECORRENTE IDENTIFICADO POR SUAS VESTES QUE FORAM LOCALIZADAS EM SUA RESIDÊNCIA PELA POLÍCIA. ÁLIBI DESMENTIDO PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em habeas corpus em que se busca o trancamento da ação penal por ausência de justa causa e indícios mínimos de autoria em crime de latrocínio. 2. A defesa alega negativa de autoria, nulidade por falta de fundamentação e ausência de justa causa. 3. A corte de origem identificou lastro probatório mínimo, incluindo identificação por vestes e tentativa de venda de celular bloqueado, suficientes para a persecução criminal. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se há justa causa para o prosseguimento da ação penal, considerando a alegação de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva. III. Razões de decidir 5. O trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade. 6. A existência de indícios mínimos, como a identificação por vestes e a tentativa de venda de celular, justifica o prosseguimento da ação penal. 7. A análise aprofundada de provas é inadmissível em habeas corpus, sendo necessária a instrução criminal para dirimir a questão. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso improvido.” (RHC n. 198.312/MA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024. Grifos nossos.) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ALHEIA QUE IMPEDIU A MORTE DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPEDE A AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO. INÉPCIA NÃO CONFIGURADA. 1. No caso, foram observados os requisitos insertos no art. 41 do Código de Processo Penal, segundo o qual "a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas". 2. "O trancamento da ação penal, em sede de habeas corpus, é medida excepcional, que só deve ter lugar quando, de forma inequívoca e sem necessidade de dilação probatória, surgem dos autos, indene de dúvidas, a atipicidade da conduta imputada, a extinção da punibilidade do denunciado, ou a ausência de mínimos indícios de autoria ou de materialidade do crime, o que não se vislumbra na hipótese dos presentes autos" (RHC n. 79.149/SE, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/9/2017, DJe 2/10/2017). 3. E, como bem destacado pelo Parquet estadual, "embora seja dedutível da denúncia que as 'circunstâncias alheias à vontade dos agentes' seriam, no caso concreto, o fato de os disparos não terem atingido a vítima Camila em região vital e o socorro por ela recebido, é certo que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 'mostra-se irrelevante para o exercício do direito de defesa a descrição da causa que impediu o resultado lesivo". 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 869.884/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024. Grifo nosso.) Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado como incurso no art. 21 da LCP, caput, c/c § 2o, c/c art. 5o, III, da Lei n.o 11.340/2006. De acordo com a denúncia (Id 74171571): “No dia 01 de maio de 2025, por volta de 03h, na SHCSW CCSW 2, Lote 4, Apartamento 548, Linea Studio, Sudoeste, Brasília/DF, o denunciado, com vontade livre e consciente, praticou vias de fato contra a vítima A G G, sua ex-companheira, prevalecendo-se das pretéritas relações íntimas de afeto. Consta que a vítima conviveu maritalmente com o acusado por vinte anos e, há aproximadamente um mês e meio, o acusado decidiu pôr fim à relação, contudo as partes não chegaram a um acordo acerca de quem deverá deixar a residência, motivo pelo qual continuaram coabitando. Nas circunstâncias de tempo e espaço acima indicadas, a vítima chegou em casa e encontrou o denunciado dormindo no sofá com a nova namorada. Diante disso, iniciou-se uma discussão em que A pedia que a pessoa se retirasse do local, sem sucesso. Ato contínuo, amigas de A que também estavam no local foram expulsas à força por CLAUDIO, que, por fim, também colocou A para fora de sua própria casa mediante empurrões, conforme se vê na mídia de ID 234388582. (...).” Depreende-se que, muito embora o impetrante alegue – e junte o vídeo dos supostos fatos - que os meros empurrões, caso tenham ocorrido, teria se dado em contexto de possível compreensão, sem qualquer carga agressiva reiterada, ameaçadora ou lesiva, o habeas corpus não é a via adequada para análise de prova e não se verifica a demonstração inequívoca de inexistência de indícios de autoria, fazendo-se necessário o devido processo legal, com a adequada dilação probatória, ocasião em que poderá ser produzida provas pela defesa sobre a inocência do paciente. Nessa esteira: “Direito Penal. Habeas Corpus. Tráfico de Drogas. PLEITO DE absolvição. IMPOSSIBILIDADE dilação probatória. minorante DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE PEQUENA. máximo previsto. possibilidade. Ordem Parcialmente Concedi da. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio ou revisão criminal, visando à revisão de condenação por tráfico de drogas. Os réus foram flagrados transportando entorpecentes em veículo interceptado pela polícia, com apreensão de crack e maconha, além de instrumentos para preparo de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste na possibilidade de concessão de habeas corpus em substituição a recurso próprio, diante de alegada falta de provas ou ilegalidade na dosimetria da pena aplicada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência desta Corte não admite habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 4. A análise do acervo fático-probatório não é cabível em habeas corpus, que não admite dilação probatória, de maneira a ser inviável afastar a conclusão adotada na origem a respeito da presença de provas para condenar pelo delito de tráfico e reconhecer a majorante pela participação de menores. 5. A quantidade de droga apreendida (70,14g de crack e 7,08g de maconha) não justifica, por si só, a modulação aquém do máximo previsto para a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. IV. HABEAS CORPUS CONCEDIDO EM PARTE.” (STJ, HC n. 926.301/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024. Grifo nosso.) Desse modo, embora, em tese, possa se visualizar a suposta vítima ingressando no imóvel no vídeo colacionado no Id 74171568, há aparente discussão sobre a propriedade dele, de quem deveria ali habitar, bem como se houve excesso em eventuais reações de ambas as partes. Situações, contudo, que fogem ao âmbito de cognição do presente remédio constitucional. A decisão que determinou a imposição de tornozeleira eletrônica ao paciente apresenta o seguinte teor (Id 74171564): “Trata-se de requerimento de medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/2006, pleiteadas por A. G. G. em face de CLAUDIO FERNANDES DUARTE DA SILVA. As seguintes medidas protetivas foram deferidas (ID 234385971): I) o imediato afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, devendo retirar do lar apenas os seus pertences de uso pessoal (vestuário, documentos, utensílios de trabalho), devendo, no prazo de 48 horas, informar ao Juízo endereço atualizado; II) a proibição de aproximação da ofendida, mantendo uma distância mínima de 300 (trezentos) metros; III) a proibição de contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação (telefone, mensagem SMS, redes sociais, Whatsapp, Facebook, etc); A vítima noticiou o descumprimento de medida protetiva pelo ofensor (ID 242724687). O ofensor se manifestou no ID 243200294. A defesa da vítima se manifestou no ID 243298236. O Ministério Público requer o acréscimo da medida de monitoramento eletrônico, pois mostra-se necessário para assegurar a integridade física e psicológica da vítima, bem como que o autor seja advertido de que, no prazo de 48h, deverá dar integral cumprimento às medidas, afastando-se permanentemente a mais de 300 metros do endereço residencial da vítima.” DECIDO. As notícias trazidas no sentido de que o autor do fato tem sistematicamente descumprido as medidas protetivas deferidas e causando grande angústia à vítima aponta para uma necessidade urgente de uma atuação mais firme do Poder Judiciário para a proteção da vítima. Ainda havendo medida cautelar que permita uma maior proteção da vítima, que não seja a prisão cautelar do autor do fato, tenho que deva ser deferido o pedido formulado pelo MP de monitoração do autor do fato Ante o exposto, DEFIRO A MONITORAÇÃO ELETRÔNICA DO OFENSOR CLÁUDIO FERNANDES DUARTE DA SILVA, CPF: (...), por noventa dias. Especificamente quanto à monitoração eletrônica, fica o réu proibido de se aproximar a menos de 300 (trezentos) metros da residência da ofendida, imóvel localizado no seguinte endereço: SHCSW CCSW 2 LT 4 AP. 548, LINEA STUDIO – SUDOESTE/DF. Fixo o endereço da vítima (SHCSW CCSW 2 LT 4 AP. 548, LINEA STUDIO – SUDOESTE/DF) como zona de exclusão da monitoração eletrônica. Fica advertido o monitorado de seus direitos e deveres: "a) apor assinatura e manifestar concordância com as regras para o recebimento do Termo de Monitoramento da CIME; b) recarregar o equipamento de forma correta, diariamente, mantendo-o ativo ininterruptamente; c) receber visitas do agente responsável pela monitoração eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as obrigações que lhe foram impostas; d) abster-se de qualquer comportamento que possa afetar o normal funcionamento da monitoração eletrônica, especialmente os atos tendentes a remover o equipamento, violá-lo, modificá-lo ou danificá-lo, de qualquer forma, ou permitir que outros o façam; e) informar à CIME, imediatamente, qualquer falha no equipamento de monitoração; f) manter atualizada a informação de seu endereço residencial e profissional, bem como dos números de contato telefônico fornecidos; g) entrar em contato com a CIME, imediatamente, pelos telefones indicados no Termo de Monitoramento Eletrônico, caso tenha que sair do perímetro estipulado pelo juiz, em virtude de doença, ameaça de morte, inundação, incêndio ou outra situação imprevisível e inevitável; h) obedecer aos horários de permanência em locais permitidos; i) abster-se de praticar ato definido como crime. Intimem-se o ofensor acerca da presente decisão, bem como para que compareça ao CIME para cumprimento da monitoração eletrônica. Intime-se o ofensor para que, no prazo de 48h, dê integral cumprimento às medidas protetivas, afastando-se permanentemente a mais de 300 metros do endereço residencial da vítima. Em caso de notícia de novo descumprimento a prisão preventiva será decretada. (...).” (grifos nossos, sublinhados no original.) Defende o impetrante que a medida de monitoramento eletrônico seria mais grave do que a própria sanção legalmente prevista para a contravenção penal que lhe foi imputada, revelando flagrante desproporcionalidade. Discorre ser o paciente primário, portador de bons antecedentes, advogado regularmente inscrito na OAB/DF e residir em local diverso da suposta vítima, sem manter qualquer contato ou aproximação com ela, não tendo descumprido a medida protetiva. Pontua que o imóvel no qual reside com a sua nova companheira é em quadra e bloco distintos, com entradas e vias de acesso independentes, sem rota visual ou funcional com a residência da suposta vítima. De acordo com a petição de Id 242724687 (dos autos de origem), o paciente se mudou para o endereço CCSW 04, Lote 04, Bloco D, cuja proximidade com o endereço da suposta vítima é de menos de 30 metros. De fato, portanto, o paciente descumpriu o disposto na decisão de Id 234385971 (dos autos de origem), que determinou o afastamento da ofendida, por no mínimo, 300 metros. O descumprimento de medida protetiva de urgência, da qual o paciente foi devidamente intimado, configura o crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao considerar que o descumprimento das medidas protetivas de urgência é fundamento idôneo e apto a justificar a decretação da prisão preventiva, especialmente para resguardar a ordem pública e proteger a integridade física e psicológica da vítima, independentemente da tipificação penal do fato. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto por Frans Lopes Vieira contra decisão que indeferiu liminarmente o recurso ordinário em habeas corpus, o qual buscava a revogação de sua prisão preventiva. A defesa alega nulidade da prisão em flagrante, ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva e fragilidade probatória, baseada exclusivamente na palavra da vítima. Requer a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do feito à Quinta Turma. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão em flagrante configura hipótese legal de flagrância nos termos do art. 302 do CPP; (ii) analisar se a prisão preventiva foi decretada com fundamentação idônea e concreta; (iii) definir se há ilegalidade que justifique a revogação da custódia cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva se fundamenta na necessidade de garantir a ordem pública e proteger a integridade física da vítima, diante de condutas graves, reiteradas e com potencial lesivo concreto, evidenciadas por ameaças, dano qualificado e descumprimento de medidas protetivas. 4. A decisão que decretou a prisão preventiva expõe, de forma clara e individualizada, os indícios de autoria e materialidade, bem como o risco atual representado pelo agravante, especialmente diante da reincidência de comportamentos violentos contra a vítima. 5. As instâncias ordinárias destacaram que a custódia é imprescindível para evitar a reiteração de crimes e preservar a eficácia das medidas protetivas, não sendo suficientes medidas cautelares diversas da prisão. 6. O habeas corpus não é meio idôneo para exame aprofundado de provas ou reavaliação da narrativa fática, sendo incabível seu uso para discutir a absolvição ou a desclassificação de condutas. 7. A decisão agravada está amparada na jurisprudência consolidada do STJ, segundo a qual é legítima a prisão preventiva diante de descumprimento de medida protetiva e risco à integridade da vítima. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AgRg no RHC n. 213.335/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 26/5/2025. Grifos nossos.) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA E AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. NECESSIDADE DE GARANITR A ORDEM PÚBLICA E PROTEGER A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo regimental contra decisão desta relatoria que não conheceu do habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado da suposta prática dos crimes de ameaça, no contexto de violência doméstica e familiar, e de descumprimento de medida protetiva de urgência. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 3. No caso, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e de proteger a integridade física e psicológica da vítima, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, que, mesmo ciente das medidas protetivas, que impunham o seu distanciamento da vítima, a abordou em via pública, oportunidade na qual proferiu xingamentos e ameaças verbais. 4. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência no sentido de que "Ante o descumprimento de medida protetiva de urgência versada na Lei no 11.340/2006, tem-se a sinalização de periculosidade, sendo viável a custódia provisória." (HC n. 169.166/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/09/2019, p. 02/10/2019). 5. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 6. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 7. Com relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena e ao regime prisional a ser aplicado ao agravante, "a jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento." (HC n. 507.051/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019). 8. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 994.667/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 21/5/2025. Grifos nossos.) No caso dos autos, contudo, optou a autoridade coatora pela concessão de medida cautelar diversa, e, apenas em caso de reiteração no descumprimento, poderá vir a decretar a prisão preventiva (Id 74171564). Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR